Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora/reconvinda contra sentença que, em ação possessória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e procedentes os pedidos reconvencionais, “para condenar a autora/reconvinda a adequar a sua unidade (MI 05) às medições de 40x75, no prazo de 30 dias, e se abster de avançar na área verde remanescente e pertencente ao réu/reconvinte, sob pena de adoção de medidas voltadas à efetividade da ordem” (ID 67463247).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pretensão de proteção possessória veiculada pelo condomínio réu, em reconvenção, está fulminada pela prescrição; e (ii) se é cabível a reintegração da autora na posse de parte do imóvel localizado na “BR 060, Km 15, lote MI 05, Condomínio Residencial Asa Branca” (ID 67463247).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É decenal o prazo para veicular pretensão de proteção possessória, conforme o art. 205 do Código Civil, que foi devidamente observado pelo condomínio apelado. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. O anterior detentor dos direitos possessórios do imóvel cedeu, em 10/11/1996, parte do referido bem ao condomínio réu, para fins de regularização fundiária e constituição de área verde. A autora/apelante passou a exercer posse sobre o referido bem em 21/1/1998.
5. Se a apelante adquiriu os direitos possessórios de fração ideal localizada em um condomínio, deve observar, na qualidade de condômina, os limites da ocupação do solo previstos na convenção.
6. O condomínio réu não praticou esbulho possessório ao notificar a autora/apelante para adequar as delimitações do seu lote àquelas previstas na convenção. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, é escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.